Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-11.2017.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-11.2017.8.14.0093

APELANTE: LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0000281-11.2017.8.14.0093

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

APELANTE:

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB PA14069-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADAS. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, além da suspensão de sua habilitação pelo mesmo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve culpa exclusiva da vítima no acidente que resultou na morte; (ii) analisar a dosimetria da pena, com foco na culpabilidade e nas consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas periciais e testemunhais comprovam que o recorrente conduzia o veículo de forma imprudente, sem habilitação válida e sem a devida cautela, resultando na morte da vítima, afastando a tese de culpa exclusiva desta última.

O depoimento das testemunhas foi consistente e corroborou a responsabilidade do apelante pelo fato, demonstrando a prática de homicídio culposo.

No que tange à dosimetria, constatou-se erro na fundamentação utilizada para negativar as vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, que foram neutralizadas com base na ausência de justificativas idôneas.

A pena foi, assim, redimensionada para 02 (dois) anos de detenção, no mínimo legal, conforme a súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta quando as provas demonstram a responsabilidade do réu pelo delito.

A culpabilidade e as consequências do crime só podem ser valoradas negativamente se houver fundamentação concreta e objetiva.

Quando não há elementos suficientes para majorar a pena, esta deve ser fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, §1º, inciso I; STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmulas 17, 19 e 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

___________________

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0000281-11.2017.8.14.0093

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

APELANTE:

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB PA14069-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, além da suspensão de sua habilitação pelo mesmo período, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (id 17819574).

De acordo com a denúncia, no dia 12/05/2017, no município de Santarém Novo/PA, o recorrente, ao conduzir veículo automotor, teria causado a morte da vítima ao atropelá-la, sendo esta ciclista que trafegava pela contramão. Ainda segundo a denúncia, a ofendida estaria sob efeito de álcool, fator que contribuiu para o acidente (id 17819522).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença condenatória nos termos acima comentados.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, a qual teria contribuído decisivamente para o acidente ao trafegar na via de maneira irregular e sob o efeito de álcool. Além disso, pleiteia a redução da pena, alegando que a dosimetria se baseia em critérios inadequados para majorar a sanção (id 20632181).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando a validade da sentença condenatória e a correta aplicação da pena (id 20632178).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (id 21585228).

É o relatório.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

II - MÉRITO

A questão central do recurso envolve a análise da tese de culpa exclusiva da vítima e da dosimetria da pena.

II.1. Culpa Exclusiva da Vítima

A defesa alega que a vítima, ao trafegar na contramão e sob efeito de álcool, contribuiu decisivamente para o acidente. Contudo, ao analisar os autos, verifico que a sentença corretamente concluiu pela responsabilidade do apelante, uma vez que este, no dia do fato, agiu de forma imprudente ao conduzir o veículo sem habilitação e sem a cautela necessária.

A materialidade do crime foi comprovada através dos elementos de informação angariados em fase de investigação (17819516), tais como o boletim de ocorrência (id 17819516 - Pág. 06), os laudos de perícia de danos e trafegabilidade (id 17819517 - Pág. 06 – 08), bem como pela certidão de óbito da vítima (id 17819518 - Pág. 01).

Por sua vez, a autoria foi comprovada através dos depoimentos das testemunhas Raimundo Nonato Cunha Santos, Amancio Loureiro de Nazaré, Nilson Barros dos Santos e Nicolau Rodrigues dos Santos (id 17819561 - Pág. 01), colhidas na fase inquisitorial e que, em sede judicial, foram ratificadas, demonstrando, com segurança e firmeza necessárias, a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor por parte do apelante.

A somar, acrescento que as declarações prestadas pelo apelante em sede policial, também reforçam a conclusão adotada na origem, pois, na ocasião, admitiu que não possuía permissão para dirigir e, tampouco, carteira de habilitação válida, sendo que, após o atendimento médico, reconheceu ter contribuído para colisão, o que resultou na morte da vítima, sem acrescentar maiores detalhes.

Nesse contexto, a conclusão pela verossimilhança e harmonia entre os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas me parece coerente e adequadamente fundamentada, evidenciando o cometimento do delito pelo apelante, sem que se possa cogitar de culpa exclusiva da vítima.

Em suma, as provas periciais e testemunhais corroboram que o recorrente não teve o devido cuidado, resultando na morte da ofendida, de sorte que a sentença está bem fundamentada ao reconhecer a inobservância do dever objetivo de cuidado, caracterizando o crime culposo.

II.2. Dosimetria da Pena

A análise da dosimetria revela, no entanto, equívocos que devem ser corrigidos.

O Juízo de origem, ao justificar a negativação da culpabilidade, o fez com base em fundamentos que se confundem com os elementos do crime. Como bem estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seguida por esta Corte, a culpabilidade deve ser analisada com base na maior ou menor reprovabilidade da conduta, e não apenas pela simples consciência da ilicitude do ato (súmula nº.19 do TJPA[1] e precedentes do STJ[2]).

Dessa forma, a vetorial da culpabilidade deve ser neutralizada.

Além disso, a negativação das consequências do crime também se mostra inadequada, pois o magistrado não apresentou elementos concretos que justificassem tal medida. Segundo as diretrizes firmadas nas súmulas 17 e 23 do TJPA, qualquer valoração negativa deve ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu no presente caso (súmulas 17[3] e 23[4] do TJPA).

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo a culpabilidade e as consequências do crime na dosagem da pena base, fixando esta em 02 (quatro) anos de detenção;

ii)

em vista da inexistência de causas agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ[5]
; e

iii)

por fim, inexistindo majorantes ou minorantes a valorar,
fixo a pena definitivamente em 02 (dois) anos de detenção.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença condenatórias não conflitantes com esta decisão.

III – DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença no sentido de
reduzir a pena definitiva ao mínimo legal
, isto é,
02 (dois) anos de detenção
, mantendo suas demais disposições na íntegra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[2]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

3 Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

4 Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

5 SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76

Belém, 04/12/2024